Tribunal: TJDFT
Processo: 0042526-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042526-90.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM SAUDE E PREV NO EST DE GO/TO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O O art. 81, §1o do Regimento Interno do TJDFT estabelece que a distribuição de recurso torna prevento o desembargador para distribuições posteriores. No caso dos autos, verifica-se pela certidão ID 14046115, que o Des. Teófilo Caetano está prevento para o julgamento do presente recurso, por já ter julgado o Agravo de Instrumento no 2012.00.2.024774-6. Desta forma, à Secretaria para realizar a redistribuição da presente apelação. Brasília, 14 de abril de 2020 14:33:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador